Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020886-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
ANTÔNIO RAMOS ESCOBAR
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Há muito os autos vieram conclusos para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem contar a quantidade insólita de pedidos de concessão liminar de habeas corpus que são distribuídos diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito e diante do que externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que lhe decretou a prisão preventiva nos autos n.o 1005963-68.2020.8.11.0040 (PJE), em que é investigado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 217-A, caput (estupro de vulnerável); art. 121, §2o, incisos III e V (homicídio qualificado pelo emprego de asfixia e para assegurar a ocultação de outro crime) e art. 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o i. Defensor Público relata que o paciente foi preso temporariamente no dia 03/09/2020, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico principia alegando a inexistência de prova da materialidade dos crimes imputados ao paciente, os quais ocorreram há mais de uma década e até hoje não foi produzida qualquer prova de suas existências [“o suposto cadáver, partes dele, cabelos ou fluidos”]; além da falta de fundamentação jurídica válida na decisão segregatícia, porquanto amparada em “meras suposições” acerca da periculosidade do paciente, lastreadas na gravidade em abstrato dos delitos, em inobservância à obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais e dos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, bem como do dever de inércia e imparcialidade de jurisdição, haja vista a juntada aos autos, pela própria autoridade inquinada coatora, de postagens e notícias desabonadoras do paciente.
Noutra vertente, ressalta a ausência do periculum libertatis imprescindível à decretação e manutenção da prisão preventiva, porquanto carecem os autos de elementos concretos capazes de demonstrar em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública, a regularidade da persecução penal ou a higidez na colheita de provas, ao que se soma a falta de contemporaneidade entre os crimes supostamente ocorridos no longínquo mês de junho de 2010 e o decreto de prisão preventiva proferido em 11/09/2020, mormente quando nenhuma outra conduta ilícita fora imputada ao paciente desde então, ponderando, de outro lado, que em prol do increpado militam predicados pessoais abonatórios, restando suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade e assim responda ao processo-crime, aplicando-se, ou não, medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 60730977 ao ID 60730980.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
No decreto de prisão preventiva, a autoridade judiciária faz referência à existência de provas orais indiciárias que bem atestam a materialidade do crime doloso contra a vida (homicídio), cujos indícios de autoria/participação delitiva recaem sobre o paciente, que, inclusive, teria confessado minudentemente as condutas na Delegacia, e como leciona Guilherme de Souza Nucci, “quando o cadáver é perdido por qualquer causa ou é destruído pelo agente, [...] inexistindo possibilidade de os peritos terem acesso, ainda que indireto, ao objeto a ser analisado, pode-se suprir o exame de corpo de delito por testemunhas [...].” (Código de Processo Penal Comentado. Editora Revista dos Tribunais, 3a ed., p. 350).
Além do mais, ressai do édito combatido que a medida segregatícia se faz imprescindível para garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal, e este último requisito não necessariamente guarda relação de causalidade com os fatos, podendo surgir a partir da postura do agente ao longo do inquérito policial, durante a instrução criminal ou ao tempo do oferecimento da denúncia, a afastar a exigência de atualidade dos fatos aventada pelo impetrante, mormente quando se tem em conta, ainda, que a magistrada singular faz menção à perseverança do paciente no cometimento de crimes contra a dignidade sexual ao longo desses anos, a justificar a urgência intrínseca da prisão preventiva.
Logo, nesse momento de exame sumário dos autos, não há como considerar o édito segregatício absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois, aparentemente, encontra-se lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a tornar temerária a imediata colocação do paciente em liberdade, mesmo que condicionada a soltura ao cumprimento das cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Em derradeiro, consigno que não me passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com tais considerações, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANTÔNIO RAMOS ESCOBAR.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator